Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em decisão anterior, deferi o pedido de dilação do prazo para que o apelante apresentasse as retificações do Livro Fiscal/Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL. O apelante, em atenção a r. decisão de id. 13555136, requereu a juntada das retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL. O DISTRITO FEDERAL, intimado a manifestar acerca da petição, requer o prazo de 90 dias para se manifestar nos autos. Isso porque, está a depender de informações sobre retificação de livros fiscais, em razão do que será necessário consultar-se a Secretaria de Fazenda. Assim, defiro a dilação do prazo em 90(noventa) dias para que se manifeste A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 17:09:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador